Tribunal: TJSP
Processo: 1500931-16.2022.8.26.0338
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freire Teotônio
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo tentado circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e adulteração de sinal identificador de veículo, com penas de 8 anos, 11 meses e 3 dias de

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pelos crimes de roubo tentado circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, e adulteração de sinal identificador de veículo, com penas de 8 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 dias-multa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) revisão da dosimetria da pena e fixação de regime prisional diverso do fechado; (iii) concessão do direito de recorrer em liberdade (Igor); (iv) reconhecimento da participação de menor importância (Wellington); (V) imposição de regime prisional mais brando e substituição da privativa por restritivas de direitos.

III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de reconhecimento de objeto, depoimentos das vítimas e testemunhas, e demais provas documentais.
4. A participação de Wellington foi considerada essencial para a prática do crime, não cabendo reconhecimento de menor importância. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena foi justificada pelas circunstâncias do caso. 5. Regime fechado e negativa da substituição da privativa por outras medidas menos restritivas adequados, diante do "quantum da pena".

IV. Dispositivo e Tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria dos crimes foram comprovadas por provas robustas. 2. A aplicação das causas de aumento de pena, o regime prisional imposto e a inviabilidade da substituição da privativa por restritivas de direitos foram devidamente fundamentados. 3. direito de recorrer em liberdade concedido ao réu Igor em sede de Habeas Corpus.